Tribunal: TJBA
Processo: 8062099-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062099-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO SANTOS OLIVEIRA FILHO

Advogado(s): ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL DE MENSALIDADE. LIMITAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA AOS REAJUSTES POSTERIORES A 2023. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO RETROATIVA AOS REAJUSTES ANTERIORES SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 16ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação revisional de contrato de plano de saúde n° 8164106-82.2024.8.05.0001, ajuizada em face de Sul América Companhia Nacional de Seguros e Qualicorp Administradora de Benefícios S. A. O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o recálculo da mensalidade com base no valor de R$ 2.612,18 (dezembro/2023), aplicando os índices autorizados pela ANS (9,63% em 2024 e 6,06% em 2025), afastando, em sede liminar, os reajustes de 34,9% (2024) e 45% (2025), mas limitando os efeitos da decisão apenas aos reajustes a partir de 2023. O agravante, portador de câncer, alega abusividade acumulada dos reajustes desde 2014 e requer a redução do valor da mensalidade para R$ 1.257,64, mediante aplicação analógica dos índices da ANS para planos individuais. Requereu antecipação da tutela recursal, indeferida. Contrarrazões apresentadas por uma das agravadas e ausência de manifestação da outra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a ampliação dos efeitos da tutela provisória para alcançar os reajustes aplicados à mensalidade do plano de saúde desde 2014; e (ii) verificar se o valor da mensalidade pretendido pelo agravante, calculado com base nos índices da ANS para planos individuais, pode ser fixado liminarmente como valor provisório da contraprestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os planos de saúde coletivos por adesão não estão sujeitos, por norma expressa, aos limites de reajuste fixados pela ANS para os planos individuais e familiares, sendo possível o controle judicial da abusividade apenas de forma casuística e mediante instrução probatória adequada.

4. A pretensão de revisar reajustes praticados desde 2014, em sede liminar, sem apuração técnica e contábil específica, configura antecipação indevida do mérito da controvérsia e compromete o contraditório, além de representar indevida substituição da atividade regulatória da ANS.

5. A decisão agravada analisou com critério os documentos apresentados e identificou, corretamente, indícios de abusividade nos reajustes aplicados em 2024 (34,9%) e 2025 (45%), deferindo tutela provisória para limitar os reajustes a 9,63% e 6,06%, respectivamente, em consonância com os índices da ANS para o mesmo período, sem, contudo, retroagir a medida por ausência de prova inequívoca.

6. A documentação médica do agravante e os comprovantes de gastos, embora relevantes para demonstrar o risco de dano irreparável, não afastam a necessidade de instrução sobre os reajustes anteriores, tampouco autorizam a fixação de novo valor de mensalidade com base em critérios não contratuais.

7. A decisão agravada mostra-se proporcional e razoável, por assegurar a continuidade do plano de saúde, garantir a prestação do serviço essencial e permitir a discussão da legalidade dos reajustes em momento oportuno, sem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 303, 297 e 931; CC, art. 205.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8062099-78.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ANTONIO SANTOS OLIVEIRA FILHO
e como agravadas
SUL AM
É
RICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S. A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239